Tribunal: TJSP
Processo: 2021366-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA que preenche todos os requisitos legais. JUROS DE MORA. Pretensão de exclusão dos juros acima da taxa Selic. Dívida inscrita após a edição da Lei 16.497/17. Índices aplicados que não violam a legislação federal. Precedentes. Multa e juros moratórios fixados nos termos da legislação vigente. Agravo de Instrumento improvido, prejudicado o agravo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA que preenche todos os requisitos legais. JUROS DE MORA. Pretensão de exclusão dos juros acima da taxa Selic. Dívida inscrita após a edição da Lei 16.497/17. Índices aplicados que não violam a legislação federal. Precedentes. Multa e juros moratórios fixados nos termos da legislação vigente. Agravo de Instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.